Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603829-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603829-18.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELIANE COELHO VIGIANI - ELEIÇÕES 2022 -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIANE COELHO VIGIANI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
ELIANE COELHO VIGIANI (REQUERENTE)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725589
22/09/2023
14:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.518

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603829-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIANE COELHO VIGIANI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: ELIANE COELHO VIGIANI
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASOS NA ENTREGA DAS CONTAS
PARCIAIS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS.
AUSÊNCIA DE REGISTRO PELO
PARTIDO DE DOAÇÃO EFETUADA AO
CANDIDATO PRESTADOR. DOAÇÃO
REGISTRADA PELO CANDIDATO
B E N E F I C I Á R I O . A U S Ê N C I A D E
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
D E C O N T A S P A R C I A L , N Ã O
R E G I S T R A D A S
N A Q U E L A .
PERCENTUAL IRRISÓRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas parciais
fora do prazo pode configurar grave
falha, cuja extensão deve ser apurada no
julgamento da prestação de contas final.
No caso, o atraso na entrega da
prestação de contas parcial não
prejudicou a análise e higidez das
contas.

Num. 43725589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214082871000000042684843
Número do documento: 23092214082871000000042684843
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:06:15

2. As doações de recursos captados
para campanha eleitoral realizadas entre
partidos políticos, entre partido político e
candidata ou candidato e entre
candidatas ou candidatos devem ser
informadas nas prestações de contas do
d o a d o r e d o r e c e b e d o r , e m
conformidade com o disposto no art. 29,
§2º, da Res.TSE nº 23.607/2019. Não se
pode, entretanto, punir o candidato por
irregularidade no registro de doação por
parte do partido, principalmente porque
houve o registro de doação pelo
candidato beneficiário.

3. Conforme precedentes desta Corte, a
omissão de receitas na prestação de
contas pode ser superada mediante a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de
receitas não é significativo.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ELIANE COELHO VIGIANI,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 19/09/2022 em
desacordo com o prazo da Resolução TSE nº 23.607/2019, e as contas finais foram entregues
em 01/11/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43453096).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43657077), pela aprovação com ressalvas, conforme
detalhamento:

Num. 43725589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214082871000000042684843
Número do documento: 23092214082871000000042684843
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:06:15

1.1.1 – atraso na entrega da prestação de contas parcial;

6 – doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações
divergentes nas prestações de contas dos doadores;

9 – doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época;

A manifestação da candidata em relação ao parecer foi acostada aos autos (ID
43664017).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas (ID 43678037)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada ELIANE COELHO VIGIANI
candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

A candidata obteve 251 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 65.698,50, constituídos da seguinte maneira:

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Atraso na entrega da prestação de contas parcial

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
em atraso, descumprindo a legislação, sobretudo o disposto no art. 47, §4º e 6º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que confere prazo específico e caracteriza tal atraso como de natureza
grave.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
Num. 43725589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214082871000000042684843
Número do documento: 23092214082871000000042684843
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:06:15

fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Os candidatos em campanha eleitoral têm até o dia 13/09/2022 para apresentar
contas parciais. Na espécie, a entrega somente ocorreu na data de 19/09/2022, extrapolando em
6 (seis) dias o prazo previsto na Resolução.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em que
não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

(...)

Num. 43725589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214082871000000042684843
Número do documento: 23092214082871000000042684843
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:06:15

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo
88, Data 10/05/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 6 (seis)
dias, da análise da irregularidade denota-se que, no caso em apreço, constitui mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com
informações divergentes nas prestações de contas dos doadores

Constou do Parecer de Diligências que foram identificadas doações recebidas de
outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas
dos doadores, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em
exame:

Ou seja, de acordo com os dados constantes da prestação de contas em exame a
prestadora recebeu o valor de R$ 1.000,00 do fundo partidário da Direção Estadual do Partido,
informação que não constou na prestação de contas do doador.

É certo que as doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas
entre partidos políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre candidatas ou
candidatos devem ser informadas nas prestações de contas do doador e do recebedor, em
conformidade com o disposto no art. 29, §2º, da Res.TSE nº 23.607/2019.

Ocorre que, como bem pondera a D. Procuradoria Regional Eleitoral, “não se pode
dispensar o partido da obrigação de registrar em sua contabilidade doação efetuada a
candidatos, sob pena de comprometer a própria confiabilidade das contas. Não se pode,
entretanto, punir o candidato por irregularidade no registro de doação por parte do partido,
principalmente porque houve o registro de doação pelo prestador (...)”.

Com efeito, a irregularidade, no caso, não comprometeu a análise das contas,
sendo suficiente a mera aposição de ressalvas.

Despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, não informadas à época

Pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em relação a doações
eleitorais recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Em relação a este item, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral destacou
Num. 43725589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214082871000000042684843
Número do documento: 23092214082871000000042684843
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:06:15

que “as divergências entre a prestação de contas parcial e final somam R$ 2.183,00 e
representam 3,32% do total das receitas, irregularidade que enseja ressalva em razão do
percentual”.

De fato, esta Corte possui entendimento no sentido de que “Configura irregularidade
grave a omissão de despesas na prestação de contas parcial, na medida em que viola o dever de
transparência e mitiga a possibilidade de fiscalização concomitante das contas, podendo levar à
sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto” (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE,
Tomo 143, Data 27/07/2023).

Isso porque, de acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos
previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial
e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, § 6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

No entanto, no caso concreto, a irregularidade representa percentual irrisório no
contexto das contas.

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço comporta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o fim de ensejar, diante das especificidades do caso, tão
somente a aposição de ressalvas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação
de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes
do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do
total de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à
desaprovação das contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser
superada mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade quando o impacto percentual no total de receitas não
é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente deste Regional.
Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 133, Data 13/07/2023)

Num. 43725589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214082871000000042684843
Número do documento: 23092214082871000000042684843
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:06:15

Em resumo, mesmo analisando o contexto global das contas, não há motivos para
desaprovação, eis que apesar das falhas a Justiça Eleitoral realizou efetiva fiscalização da
transparência das contas. Diante disso, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE nº
23.607/2019 as contas devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por ELIANE COELHO VIGIANI candidata não eleita ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022;

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603829-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ELIANE COELHO VIGIANI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: LIGIA
FRANCO DE BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A -
REQUERENTE: ELIANE COELHO VIGIANI - Advogados da REQUERENTE: LIGIA FRANCO DE
BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214082871000000042684843
Número do documento: 23092214082871000000042684843
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:06:15